Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701480-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: F F BIANCHI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0726106-51.2021.8.07.0001, determinou a intimação da Executada a satisfazer a obrigação de fazer à qual foi condenada por sentença transitada em julgado, solucionando, no prazo máximo de 15 dias, as falhas descritas na petição inicial em relação aos serviços de telefonia prestados pela Ré quanto às linhas telefônicas de números (61) 97403 1385, (61) 97403 8401 e (61) 97401 3381, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) as referidas “falhas” dizem respeito ao suposto não recebimento de ligações da operadora CLARO S/A nas linhas telefônicas (61) 97403-1358, (61) 97403-8401 e (61) 97401-3381; (ii) imediatamente após a determinação da sentença, diligenciou para cumprir a determinação. Assim, apurou-se que as supostas falhas ocorreram na rede da operadora Claro S/A; (iii) em diligência junto à Claro S/A (responsável pelas supostas falhas) foi informado que estas teriam sido sanadas; (iv) não se pode olvidar que a Agravante fez tudo que estava ao seu alcance para que a operadora Claro S/A regularizasse a falha, de modo que para o correto cumprimento da decisão, é indispensável o envio de um ofício à Claro S/A, nos termos do art. 139, inc. IV do CPC, uma vez que o cumprimento não depende da Ré, mas sim da referida operadora. Subsidiariamente, sustenta que: (v) “a obrigação determinada é obrigação de impossível cumprimento”, tendo em vista que eventual problema no recebimento de chamadas não decorre do sistema da expoente, e sim de problemas causados exclusivamente pela operadora Claro S/A; (vi) não se trata de facultar à Autora a possibilidade de desistir, ou não, de eventual cumprimento de obrigação de fazer que se mostra impossível na prática. Ao contrário, nestes casos dispõe o art. 499 do CPC que, “se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”; (vii) a obrigação “será convertida em perdas e danos”, inclusive por faltar à pretensão de obrigação de fazer uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido; (viii) não se mostra razoável que alguns clientes exijam e o Poder Judiciário determine o cumprimento de certas obrigações de impossível cumprimento sem que haja a plena compreensão da efetiva viabilidade e dos trâmites envolvidos; (ix) deve ser ressalvada a possibilidade de se converter eventual obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a possível impossibilidade material de cumprimento; (x) é flagrante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sobretudo diante da aplicação de multa diária de R$ 200,00 por descumprimento. Isso porque, como visto, in casu, diante da possibilidade de estabelecimento de obrigação de impossível cumprimento, são inaplicáveis eventuais astreintes e sua posterior majoração. Assim, resta evidente a existência de perigo de grave dano de difícil reparação no caso de mantida a decisão agravada até o julgamento do recurso; (xi) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora interposto não implica qualquer risco de situação definitiva à Agravada, pois se trata de medida que preserva o interesse de ambas as partes, sem impor quaisquer prejuízos irreversíveis e irreparáveis. Requer-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, haja vista a irreparabilidade do dano que a manutenção da decisão pode acarretar à Agravante e a verossimilhança das razões ora expostas. Ao final, pede que: a) Seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme autorizado pelo art. 1.019, I, também do CPC, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, enquanto se discute o mérito deste recurso, nos termos do acima exposto; c) No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a reforma da v. decisão agravada, para que seja afastada a determinação de cumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, em caso de se constatar a obrigação impossível, requer a conversão da obrigação em perdas e danos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 42975461). A Agravada, no ID 45490477, informou que a Agravante cumpriu com a obrigação determinada na decisão recorrida em 28/03/2023, sanando as falhas referentes ao não recebimento de ligações da operadora CLARO das linhas móveis (61) 9.7403-1358, (61) 9.7403- 8401 e (61) 9.7401-3381. Desse modo, diante da petição da Agravada relatando o cumprimento da decisão recorrida e em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 10:36:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador